Tribunal: STF
Processo: ARE 1407463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO DA DEFESA. (1) PRELIMINAR DE NULIDADE M ARGUIDA, EM RAZAO DO NAO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO, NA FORMA DO ART. 89, DA LEI N. 9.099195. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR O BENEFICIO DO "SURSIS" PROCESSUAL NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. (2) USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO) E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (3) DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. (4) RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. VALIDADE. (5) PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. (6) CONCURSO MATERIAL MANTIDO. (7) DOSIMETRIA DAS PENAS ESTABELECIDA DE FORMA ESCORREITA, A NÃO EXIGIR QUALQUER REPARO. (8) REGIME ABERTO E SUBSTITTUIÇÃO DAS PENAS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDOS. (9) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente